Tribunal: TCU
Processo: 032.002/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10288/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.002/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Edson Luiz Leite (XXX.909.936-XX); Joao Eloi Garcia Vieira (XXX.432.680-XX); Joel Antonio de Souza (XXX.942.026-XX); Jose Augusto Pacheco Tyrka (XXX.531.289-XX); Jose Daniel Moura de Jesus (XXX.093.205-XX); Jose Dirnei de Souza (XXX.038.380-XX); Jose Euzebio Favero (XXX.620.706-XX); Neemias Goncalves de Carvalho (XXX.520.031-XX); Nelson Izidorio da Rocha (XXX.161.031-XX); Nerio Alves de Liz (XXX.232.789-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.